Tribunal: TJMT
Processo: 1018764-29.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018764-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), MONIS KLEIA CARMO DA SILVA - CPF: 059.335.451-63 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), LEONARDO FAGUNDES LUIZ - CPF: 059.685.631-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 106.649.944-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 058.243.081-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FREITAS LOPES - CPF: 062.313.031-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RANNIE MARTINS CORREA - CPF: 061.465.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN CRHISTIAN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 081.953.181-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LIMA PEREIRA - CPF: 020.233.582-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRIEL FERREIRA BASTOS - CPF: 707.105.761-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CEZAR TEIXEIRA - CPF: 081.413.671-02 (TERCEIRO INTERESSADO), K. S. S. L. - CPF: 082.494.481-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO SILVERIO DA SILVA - CPF: 081.770.721-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
. IMPROCEDÊNCIA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. TRÂMITE REGULAR.

PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS DE FILHA
. IMPROCEDÊNCIA. FILHA COM QUINZE ANOS DE IDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 318. INCISO V. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva, ou substituí-la por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, decretada em desfavor de paciente investigada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão, saber se:

(
I
) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;

(
II
) há excesso de prazo na formação da culpa;

(
III
) a paciente faz jus à prisão domiciliar em razão de debilidade extrema por doença grave;

(
IV
) há imprescindibilidade da paciente para amparo de filha adolescente.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade
concreta
dos delitos, supostamente praticados com emprego de intensa violência, e pela necessidade imperiosa de interromper a atuação de organização criminosa estruturada, resultando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

4. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não se verifica, porquanto o trâmite processual revela-se regular e compatível com a complexidade do feito, o qual envolve a pluralidade de oito acusados e a apuração de fatos delituosos de acentuada reprovabilidade.

5. A concessão da prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova inequívoca da extrema debilidade e da impossibilidade de prestação do tratamento adequado no estabelecimento prisional, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, ante a ausência de laudo médico atestando a incompatibilidade da custódia com a assistência à saúde.

6. A almejada substituição da prisão preventiva por domiciliar para cuidados com prole requer o preenchimento do requisito objetivo de filho com até doze anos de idade incompletos, sendo inaplicável ao caso vertente, visto que a filha da paciente conta com quinze anos de idade.

IV. Dispositivo e tese:

7. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. A gravidade concreta do
s
delito
s
, evidenciada pelo
modus operandi
e pela inserção em organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública."

"2. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade do feito e a pluralidade de réus, afastando-se o constrangimento ilegal quando não houver desídia imputável ao aparato estatal."

"3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando fundamentada em doença grave, depende da comprovação inequívoca da extrema debilidade da pessoa segregada e da impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional."

"4. A concessão de prisão domiciliar para amparo de filho exige a demonstração do preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, correspondente à existência de filho com até 12 (doze) anos de idade incompletos."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 318, II e V, e 319. CP,
arts
. 121, § 2º, I, III e IV, e 211. Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I. ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 240339/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.08.2024.

STF, HC 262328/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 27.10.2025.

STJ, RHC 178.684/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.06.2023.

TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1036662-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 18.12.2025.

STF, HC 00000000000000267957/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
Monis

Kleia
Carmo da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT
.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente, desde o dia
13 de agosto de 2025
, pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo
,
homicídio qualificado
(motivo torpe, emprego de tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima),
ocultação de cadáver
e
corrupção de menores
(
art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013,
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; art. 211, ambos do Código Penal; e art. 244-B, § 2º, do ECA).

Em síntese, a impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do CPP; b) excesso de prazo na formação da culpa; c) debilidade extrema em razão de doença grave (coxartrose severa), com necessidade de intervenção cirúrgica e pós-operatório inviáveis no ambiente prisional; d) imprescindibilidade para o amparo de filha adolescente de 15 anos, atualmente institucionalizada em abrigo no estado de Alagoas por ausência de rede de apoio familiar.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, convertê-la em custódia domiciliar. Alternativamente, pleiteou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
364927390
)
.

A autoridade coatora
, bem como, o diretor e o médico
oficial
da unidade prisional

prest
aram
as informações requisitadas
(id
s
.
365425857 e
366279542
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
368260898
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
a
paciente
, por ordem do
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT
.

A prisão temporária foi decretada no curso das investigações sob o fundamento de que os elementos então colhidos indicavam a possível participação da paciente em organização criminosa envolvida na prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor, sendo a medida reputada imprescindível para o aprofundamento das diligências investigativas, especialmente diante da necessidade de colheita de provas, identificação da dinâmica dos fatos e apuração da atuação coordenada dos envolvidos.

Posteriormente, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos investigados, supostamente praticados mediante atuação estruturada de organização criminosa, com divisão de tarefas entre os agentes, participação de adolescentes e emprego de intensa violência contra a vítima. O decreto destacou, ainda, a existência de elementos informativos obtidos por meio de depoimentos, reconhecimentos, extrações de dados telemáticos e demais diligências policiais que apontariam para o envolvimento da paciente nos delitos apurados.

Por fim, ao apreciar os pedidos defensivos de revogação da prisão preventiva e de substituição da custódia por prisão domiciliar, o
j
uízo de origem concluiu pela persistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a permanência dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, a inexistência de fato novo apto a justificar a revogação da medida extrema e a ausência de demonstração técnica de incompatibilidade entre o quadro clínico da paciente e sua permanência no sistema prisional.

I. DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

A
D
efesa sustent
ou
que a prisão preventiva estaria desprovida de fundamentação concreta, afirmando que a custódia cautelar teria sido mantida com base apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, sem demonstração efetiva da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que inexistiriam elementos atuais capazes de evidenciar risco à ordem pública ou à regular instrução criminal.

Não prospera a alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a segregação cautelar da paciente
se encontra
amparada nos pressupostos e fundamentos legalmente exigidos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Com efeito, estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva, extraídos dos elementos informativos coligidos durante a investigação policial, os quais apontam, em tese, para o envolvimento da paciente nos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menor e integração de organização criminosa.

Além dos pressupostos cautelares, também se encontra evidenciado o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública. Conforme consignado nas decisões proferidas pelo
j
uízo de origem, os fatos investigados revelam elevada gravidade concreta, tendo sido supostamente praticados mediante atuação coordenada de diversos agentes, com divisão de tarefas, participação de integrantes de facção criminosa e emprego de intensa violência contra a vítima.

Os decretos cautelares destacaram, ainda, a existência de elementos investigativos obtidos por meio de depoimentos, reconhecimentos, extrações de dados telemáticos e demais diligências policiais, os quais, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, apontariam para o envolvimento da paciente na dinâmica criminosa investigada.

Nesse contexto, a prisão preventiva foi mantida não apenas em razão da gravidade
abstrata
dos delitos imputados, mas sobretudo em razão da gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, da suposta inserção em organização criminosa estruturada e da necessidade de resguardar a ordem pública diante do elevado potencial lesivo dos fatos apurados.

Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial
consolidado admite
a decretação e manutenção da prisão preventiva quando evidenciada, por elementos concretos dos autos, a periculosidade do agente extraída do
modus operandi
da infração, da atuação em organização criminosa e das circunstâncias específicas do caso.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem assentado que a gravidade concreta do delito, aliada à necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a imposição da custódia cautelar, desde que amparado em elementos concretos extraídos dos autos. Confira-se:

“
(...). 2.
A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
. Precedentes
. (...).” (STF - HC 240339/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 07/08/2024,
DJe
de 13/08/2024)

A orientação jurisprudencial acima se ajusta perfeitamente ao caso em exame, no qual a prisão preventiva encontra respaldo não apenas na natureza dos delitos imputados, mas, sobretudo, nas circunstâncias concretas dos fatos investigados e na suposta atuação da paciente em contexto de organização criminosa.

Também não se mostram adequadas ou suficientes, neste momento processual, as
medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, uma vez que os fundamentos que justificam a custódia preventiva evidenciam a necessidade da medida mais gravosa para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

Assim, diversamente do que sustenta a impetra
nte
, a custódia cautelar não se encontra fundada em meras ilações ou na gravidade abstrata dos delitos, mas em circunstâncias concretas que evidenciam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

II. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

A impetrante sustentou que a paciente se encontra presa cautelarmente há longo período sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, afirmando que a demora processual extrapola os limites da razoabilidade e configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

A Defesa alegou, ainda, que a demora na conclusão do feito teria desnaturado a natureza cautelar da prisão preventiva, convertendo-a em verdadeira antecipação de pena.

Também não assiste razão à impetrante quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi oferecida em
02/10/2025
, recebida em
09/10/2025
e a audiência de instrução e julgamento foi designada para
11/06/2026

e, dia
nte da complexidade do feito,
foi
designado o dia
22/06/2026
para continuação do ato
.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a aferição do excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos lapsos processuais previstos em lei, devendo ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal recentemente reafirmou que a razoável duração do processo não pode ser analisada de forma isolada e abstrata, devendo a verificação de eventual excesso de prazo considerar as circunstâncias específicas da causa, tais como a complexidade do feito, a pluralidade de investigados, a multiplicidade de fatos delituosos, as providências adotadas pelo Juízo e a eventual contribuição das partes para a demora processual
, vejamos
:

“(...). 7.
A razoável duração do processo
não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso
concreto
. 8.
A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal
deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa
. Precedentes
. (...).” (STF - HC 262328/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 27/10/2025,
DJe
de 30/10/2025)

No caso, a ação penal possui manifesta complexidade, seja em razão da pluralidade de acusados (oito réus), seja em razão da natureza dos delitos imputados, que envolvem homicídio qualificado, organização criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menor.

Além disso, trata-se de feito submetido ao procedimento do Tribunal do Júri, cuja tramitação naturalmente demanda a prática de diversos atos processuais, especialmente quando há multiplicidade de réus, defensores distintos e necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa em relação a todos os envolvidos.

Não se verifica dos autos qualquer período de paralisação injustificada ou inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal. Ao contrário, observa-se que o processo vem seguindo seu curso regular, compatível com a complexidade da causa e com o número de acusados.

Ademais, tampouco procede a alegação de que a custódia cautelar teria se convertido em antecipação de pena. Isso porque a prisão preventiva permanece amparada em fundamentos cautelares concretos e o curso processual revela tramitação compatível com a complexidade da causa, inexistindo demora irrazoável atribuível ao aparato estatal que pudesse desnaturar a natureza provisória da medida.

Desse modo, ausente demonstração de demora irrazoável ou de desídia do aparato estatal, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da duração da custódia cautelar.

III. DA DEBILIDADE EXTREMA EM RAZÃO DE GRAVE DOENÇA

No tocante ao alegado quadro de saúde,
a Defesa afirmou que a paciente é portadora de grave enfermidade ortopédica, apresentando quadro clínico que demandaria procedimento cirúrgico e cuidados especializados incompatíveis com o ambiente prisional.

I
gualmente não se verifica ilegalidade apta a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

É certo que os documentos acostados aos autos demonstram que a paciente apresenta enfermidade ortopédica relevante, com indicação de acompanhamento especializado e eventual procedimento cirúrgico. Todavia, a mera existência de doença grave não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Com efeito, o entendimento predominante é no sentido de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por motivo de saúde, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos:
a existência de quadro de extrema debilidade do custodiado
e a
impossibilidade de prestação do tratamento adequado no estabelecimento prisional
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o deferimento da medida excepcional depende de comprovação inequívoca da extrema debilidade física do
custodiad
o, aliad
o
à incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento necessário, não sendo suficiente a mera necessidade de acompanhamento médico
, vejamos
:

“1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado,
aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
(...).” (STJ - RHC 178.684/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/06/2023,
DJe
12/06/2023)

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem decidido que a concessão da prisão domiciliar por motivo de doença exige prova inequívoca da extrema debilidade e da i
mpossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional
, não sendo suficientes alegações desacompanhadas de comprovação técnica idônea:

“(...). 6.
A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença exige prova inequívoca da debilidade extrema e da
impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
, requisitos não demonstrados por atestados médicos antigos
. (...).” (TJMT - Agravo de Execução Penal n. 1036662-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/12/2025, publicado em 18/12/2025)

Para tanto, exige-se demonstração concreta de que o tratamento necessário
não pode ser adequadamente prestado no âmbito do sistema prisional ou de que a permanência do custodiado no cárcere represente risco efetivo à sua saúde ou à própria vida
.

Na hipótese dos autos, não há laudo subscrito pelo médico ortopedista responsável pelo acompanhamento da paciente afirmando que o procedimento cirúrgico ou a recuperação pós-operatória sejam incompatíveis com o ambiente prisional. Da mesma forma, não consta parecer técnico elaborado pelo médico da unidade prisional ou por qualquer profissional de saúde vinculado ao sistema penitenciário atestando a impossibilidade de prestação da assistência necessária.

Ao contrário, os documentos mencionados pela
D
efesa limitam-se a reproduzir informações atribuídas pela própria paciente acerca de supostas orientações recebidas de profissional ortopedista, sem que exista manifestação médica formal confirmando tais alegações.

Em outras palavras, não há nos autos qualquer documento técnico que conclua, de forma objetiva, que a unidade prisional não possui condições de assegurar o acompanhamento médico necessário, tampouco que eventual tratamento ou recuperação pós-operatória somente possam ocorrer em ambiente domiciliar.

A ausência dessa demonstração é particularmente relevante porque o ordenamento jurídico não presume a incapacidade do Estado de prestar assistência médica às pessoas privadas de liberdade. Ao contrário, eventual substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova concreta da insuficiência da estrutura estatal para atender às necessidades específicas do custodiado, ônus do qual a
D
efesa não se desincumbiu.

Nesse cenário, embora o quadro clínico da paciente mereça acompanhamento e atenção por parte da administração penitenciária, não há elementos aptos a evidenciar incompatibilidade entre a custódia cautelar e o tratamento médico necessário, razão pela qual não se justifica a excepcional medida pretendida.

IV. DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA AMPARO DA FILHA

A Defesa sustenta, ainda, que a paciente seria imprescindível aos cuidados de sua filha adolescente, atualmente em situação de vulnerabilidade, razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento na proteção integral da criança e do adolescente e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da convivência familiar.

Igualmente não procede o argumento relacionado à situação da filha da paciente.

Nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva por domiciliar exige que a agente seja mulher com filho de até
12 (doze) anos de idade incompletos
.

Trata-se de requisito objetivo expressamente previsto pelo legislador, cuja observância é indispensável para a incidência da norma.

No caso, a própria impetra
nte
informa que a filha da paciente possui 15 (quinze) anos de idade, circunstância que afasta, de plano, a incidência da hipótese legal invocada.

Portanto, ainda que a situação familiar relatada desperte legítima preocupação sob o aspecto humanitário, não se verifica o preenchimento dos pressupostos legais necessários à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal recentemente reafirmou que a prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal exige o preenchimento dos requisitos legais objetivos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo decorrente do afastamento do convívio familiar. Na ocasião, a Corte Suprema manteve a custódia cautelar de paciente cujo filho possuía mais de 13 anos de idade, assentando que as circunstâncias humanitárias relacionadas à ruptura da convivência familiar, embora mereçam consideração, não possuem força suficiente para afastar a prisão preventiva quando
esta
se mostra necessária e adequadamente fundamentada.

Confira-se:

“(...). 10.
O pedido de prisão domiciliar
foi negado
, especialmente para uma das pacientes, pois
o filho menor possui mais de 13 anos de idade, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal
. 11.
As circunstâncias humanitárias relativas à ruptura da convivência com os menores, embora mereçam consideração,
não possuem força suficiente para afastar a custódia cautelar quando
esta
se mostra necessária e devidamente fundamentada
. (...).” (STF - HC: 00000000000000267957/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 09/04/2026,
DJe
de 27/04/2026)

A orientação acima incide integralmente à hipótese dos autos, uma vez que a filha da paciente possui 15 anos de idade, inexistindo enquadramento na hipótese legal prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ademais, a excepcionalidade da medida deve ser analisada em conjunto com as circunstâncias concretas do caso, que envolvem imputações de elevada gravidade e a persistência dos fundamentos cautelares que justificaram a segregação da paciente.

Diante desse cenário, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

À vista de todo
o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Monis

Kleia
Carmo da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026